Tribunal: TJMT
Processo: 1086574-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086574-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUNICE JANES CAMARGO LEITE - CPF: 843.365.871-91 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1086574-86.2024.8.11.0001.

Origem:

Quinto

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: EUNICE JANES LEITE
.

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/06/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por EUNICE JANES LEITE contra sentença proferida pelo Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora alegou estar em dia com financiamento veicular, embora estivesse recebendo cobranças e tivesse o nome inscrito em cadastro de inadimplentes. O pedido inicial foi rejeitado por ausência de prova do adimplemento, razão pela qual recorreu, buscando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora comprovou o adimplemento das obrigações contratuais decorrentes do financiamento; (ii) aferir se houve ilicitude na conduta da instituição financeira capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consumidor deve apresentar ao menos prova indiciária das alegações, como os comprovantes de pagamento e cópia do contrato, especialmente quando não nega a existência da relação contratual.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

5.

A ausência de comprovação do pagamento das parcelas além da quinta renegociada, bem como da própria renegociação alegada, inviabiliza o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

6.

Inexistindo demonstração da ilicitude da cobrança, não se configura falha na prestação do serviço que justifique indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O consumidor deve apresentar prova mínima do adimplemento contratual para sustentar pedido de declaração de inexistência de débito.

2.

A mera alegação de quitação sem documentação comprobatória não é suficiente para configurar cobrança indevida nem ensejar dano moral.

3.

A inversão do ônus da prova no CDC não exime o consumidor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

3.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressa citada no voto.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões e pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais movida pela recorrente na qual relata
que possui um financiamento veicular e está em dia com as parcelas do contrato. Contudo, vem recebendo ligações e mensagens de cobrança de débito, bem como teve seu nome inserido no rol de inadimplentes.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes com a seguinte fundamentação:

“(...)
Trata-se de ação indenizatória em que a Reclamante EUNICE JANES CAMARGO LEITE postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de cobrança de dívida adimplida.

Analisado o processo, entendo ser o caso de improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Afirma-se isso porque, a despeito da alegação de inexistência de débito com a empresa Reclamada, a Reclamante não colacionou aos autos o comprovante de pagamento das parcelas adimplidas até a data de ajuizamento da presente demanda, pelo contrário, consta no caderno processual documentos que demonstram a quitação apenas das parcelas 01 (um) a 05 (cinco) decorrentes da renegociação (ID 178160948 / ID 178160943), vencidas no período compreendido entre maio/2024 a setembro/2024, inexistindo prova de adimplemento das demais prestações que se visualiza no extrato de ID 178160945.

Nesses casos, em que não há negativa da contratação dos serviços, insurgindo-se tão somente a consumidora quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter colacionado aos autos os comprovantes de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi feito.

Desse modo, cabia à Reclamante impugnar especificamente os argumentos apresentados na contestação, tendo em vista que afirma veementemente na exordial que a dívida é ilícita, bem como colacionar os comprovantes de pagamento das suas obrigações contratuais.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Assim sendo, não se desincumbindo a Reclamante do seu ônus probatório, não há se falar em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Isto posto,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”.

Analisando os argumentos e provas dos autos, verifica-se que apesar das alegações autorais, a recorrente não apresentou todos os comprovantes de pagamento das parcelas adimplidas até o momento, muito menos prova do que realmente ficou estabelecido na última renegociação de débito, provas que são de fácil confecção, já que os comprovantes de pagamento e cópia do contrato devem estar em seu poder.

Assim, sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexigibilidade de débito e condenar o recorrido em danos morais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato, de que, além do contrato, foi juntada a cópia colorida do documento pessoal da consumidora.

2. Se a empresa de telefonia colaciona em sua defesa o contrato devidamente assinado pelo Reclamante com cópia de seus documentos pessoais, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$140,39 com data de disponibilização em 28/02/2019, referente à linha telefônica no (66) 3544 8995 Contrato no 5055458964, junta comprovante da suposta dívida efetuada. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a contratação de prestação de serviços de telefonia, alega a reclamada que o débito é oriundo telefonia fixa: no 66 3544 8995 Contrato no 5055458964, junto à requerida desde 18/12/2018, diversamente do afirmado por ela na inicial. Ademais, o terminal fixo fora CANCELADO POR INADIMPLÊNCIA 03/06/2019, eis que a parte autora não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 140,39. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A reclamada apresentou em sede de contestação documentos que comprovam a real situação ocorrida, restou provado a contratação dos serviços, bem como as faturas emitidas, id.s 136723867 e 136723870, logo o débito em debate é devido. Ademais, a parte Reclamada, comprovou fato extintivo do direito da parte Reclamante, vez que as provas trazidas aos autos demonstram a existência de negócio jurídico entre as partes, consistente no uso regular dos serviços ofertados, com o devido pagamento de faturas anteriores mediante. Destaque-se que as provas aportadas até pelo próprio reclamante são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC., bem como demonstram ainda que diferentemente do que foi narrado pelo autor, existe a comprovação do nexo causal entre a dívida elencada e o contrato com a parte requerida portanto, é direito da reclamada a presente cobrança, haja vista que não há demonstração de que esta cobrança não tenha sido feito pelo autor, haja vista que o probatório juntado pela empresa reclamada demonstra claramente a relação entre as partes, e a fundamentação de que realmente cabia ao reclamante o pagamento das faturas de telefonia, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: Desta forma, considerando que inexiste nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela parte Reclamada, não há se falar em qualquer defeito na prestação do serviço. Portanto, devido o débito discutido na presente demanda e, indevida será a indenização por danos morais pleiteada pela parte Reclamante DISPOSITIVO Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de R$ R$ 140,39. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.”

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, indefiro a gratuidade de justiça.”
(N.U 1012997-89.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025